Tribunal: TJSP
Processo: 2390374-18.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento provido.
I - Inconformismo do agravado - Alegada omissão.
II - Não ocorrência - Nítido caráter infringente dos embargos interpostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Colenda Câmara, objetivando-se, na verdade, a modificação do entendimento adotado e manifestado pela Turma Julgadora.
III -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento provido.
I - Inconformismo do agravado - Alegada omissão.
II - Não ocorrência - Nítido caráter infringente dos embargos interpostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Colenda Câmara, objetivando-se, na verdade, a modificação do entendimento adotado e manifestado pela Turma Julgadora.
III - Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
IV - Embargos rejeitados.